Tribunal: TJSP
Processo: 2155242-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA/SEGURO-GARANTIA – Ação de tutela provisória de urgência cautelar antecedente – Inconformismo diante de decisão que, em razão do oferecimento de seguro garantia, deferiu tutela de urgência apenas para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa - O art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80 admite expressamente o oferecimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA/SEGURO-GARANTIA – Ação de tutela provisória de urgência cautelar antecedente – Inconformismo diante de decisão que, em razão do oferecimento de seguro garantia, deferiu tutela de urgência apenas para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa - O art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80 admite expressamente o oferecimento do seguro garantia para assegurar a execução – Garantia idônea ofertada nos autos que tem o condão de impedir a inscrição do débito no CADIN e em outros cadastros de devedores – Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Decisão reformada em parte - Precedentes do Colendo STJ.

Recurso provido.